Tribunal: TJMT
Processo: 0005847-14.2007.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005847-14.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON ROQUE POZZOBON - CPF: 176.860.169-00 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – QUESTÃO OMISSA QUE CONSISTE EM INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE APELO - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o vício indicado pela embargante, os embargos devem ser acolhidos, para que seja sanada a omissão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005847-14.2007.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: WILSON ROQUE POZZOBON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

para suprir omissão no acordão proferido na Apelação Cível nº 0005847-14.2007.8.11.0015, no qual foi mantida a sentença proferida de parcial procedência dos pedidos, nos autos da Ação de Restituição de Valores Despendidos para Construção de Rede de Eletrificação Rural nº 0005847-14.2007.8.11.0015, Código 88381, movida por
WILSON ROQUE POZZOBON
(Id nº 78388481).

O Embargante sustenta que o objetivo dos embargos opostos é suprir OMISSÃO existente no acordão, no tocante ao conteúdo do art. 9º, §1º, da Resolução Normativa n. 229/06, da ANEEL, que estabelece expressamente a fórmula de cálculo para se determinar o valor de ressarcimento ao proprietário da rede particular.

Defende que o valor indenizatório a ser fixado pelo v. acórdão deverá obedecer aos termos da legislação setorial (Resolução Normativa n. 229/06 da ANEEL), sob pena de violação dos arts. 2º e 3º, da Lei 9.427/96 e art. 29, da Lei n. 8.987/95, que atribuem poder regulatório à ANEEL e também ao art. 884 e seguintes, do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Prequestiona os dispositivos legais acima mencionados.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas, bem como para fins de prequestionamento (Id nº 81551496).

Contrarrazões apresentadas (Id nº 83325961).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Os embargos de declaração foram opostos no acórdão de desprovimento do recurso de apelação civil interposto por ela

contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da

Ação de Restituição de Valores Despendidos para Construção de Rede de Eletrificação Rural nº 0005847-14.2007.8.11.0015, movida por
WILSON ROQUE POZZOBON
, de parcialmente procedência dos pedidos da inicial, para condenar a embargante a restituir em favor da promovente o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), corrigidos monetariamente pelos índices do IGP-M desde a data de 29/11/2004, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil c/c art. 161 do CTN e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Citado recurso foi rejeitado e, após a interposição de recurso especial pela concessionária de energia, foi provido, a fim de determinar o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal para sanar a omissão a respeito da alegação de enriquecimento sem causa decorrente do ressarcimento integral dos valores despendidos pelo ora embargado.

Pois bem. Nas razões de seu apelo, a Energisa impugnou expressamente o valor pleiteado a título de ressarcimento (R$ 190.000,00), não só pela falta de substrato, mas por se tratar de elevado montante que destoa dos valores de redes semelhantes ao do embargado.

Disse que o valor indenizatório deveria se pautar exclusivamente na metodologia de cálculo fixada pela Resolução ANEEL n° 229/06, sendo certo que não se pode deixar de desconsiderar a depreciação da rede, decorrente do tempo, conforme determina a Agência Reguladora.

Entretanto, em sua contestação a embargante menciona
em passant
que em atendimento ao programa nacional de universalização dos serviços de energia elétrica no Brasil, disciplinou por meio da Resolução 229/2006, as condições gerais para incorporação de redes particulares.

E, no item específico sobre o tema em questão (
“da impropriedade do valor requerido a título de indenização”
), a concessionária de energia apenas mencionou que o ora embargado não provou: I) que efetivou concretamente qualquer doação de ramal particular para a ré; II) que o valor do Ramal alcança a cifra de RS 190.000,00; disse que o autor intencionou doar apenas um ramal de monofásico cujo valor é de RS 13.818,24 e não de outro no valor de 190.000,00.

Assim, a arguição de que “
o valor indenizatório deveria se pautar exclusivamente na metodologia de cálculo fixada pela Resolução ANEEL n° 229/06, sendo certo que não se pode deixar de desconsiderar a depreciação da rede, decorrente do tempo
(...)” é inovação recursal em sede de apelação, de modo que a apelação não deve ser conhecida no ponto.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão, passando a apelação a conter o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e na parte conhecida o DESPROVEJO.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023